Tribunal: TJDFT
Processo: 0003990-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. VOTO CONDUTOR. FALHA. INSERÇÃO. SISTEMA INFORMATIZADO. RESULTADO DO JULGAMENTO. EQUÍVOCO CONSTATADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. ANULAÇÃO. JULGADO. DEVIDA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Constatada a existência de erro material quando da inserção do voto condutor no sistema informatizado do Tribunal e a consequente proclamação equivocada do resultado do julgamento, faz-se necessária a sua correção por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Julgamento anulado.